Tribunal: TJSP
Processo: 1002312-45.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Férias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETRATAÇÃO – APELAÇÃO. Servidor Público. Policial Militar. Pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício. Contratação de voluntários nos termos da Lei Federal n. 10.029/2000 e da Lei Estadual n. 11.064/2002. Atos normativos declarados inconstitucionais pelo Órgão Especial desta Corte. Contratação que viola a obrigatoriedade do concurso para o acesso aos cargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETRATAÇÃO – APELAÇÃO. Servidor Público. Policial Militar. Pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício. Contratação de voluntários nos termos da Lei Federal n. 10.029/2000 e da Lei Estadual n. 11.064/2002. Atos normativos declarados inconstitucionais pelo Órgão Especial desta Corte. Contratação que viola a obrigatoriedade do concurso para o acesso aos cargos públicos e a ordem privada capitalista. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Reconhecimento do vínculo ocorre apenas para o fim de autorizar o pagamento das verbas remuneratórias, excluídas aquelas destinadas aos servidores providos em cargos efetivos, e para contagem de tempo para fins previdenciários. Dever de remuneração. Contribuição previdenciária. Recolhimento. Possibilidade. Desconto a partir da dívida apurada. Serviço efetivamente prestado. Sentença parcialmente reformada. Dano moral. Não ocorrência. Irregularidade da contratação não expressa potencial para determinar a repercussão moralmente danosa. Preservação de direito relativo às verbas remuneratórias e contagem de tempo de serviço. Recurso parcialmente provido, à época.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, o qual transitou em julgado em 03.03.2020. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E. Acórdão embargado que, em juízo de retratação, alterou o entendimento acerca dos consectários legais.

4. Alegada omissão frente ao julgamento da ADI no 4.173/DF pelo Pretório Excelso. Inocorrência. Questão não submetida aos recursos suspensos. Tema no 905/STJ e Tema no 810/STF. Tentativa de inovação e uso da via para reforma do julgado anterior. Inadmissibilidade.

5. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade, à luz do artigo 1.022 do CPC/2015. Parte interessada que não comprova a circunstância que alega, a tempo e modo.

6. Embargos rejeitados.